Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DO VOO. INCLUSÃO DE CONEXÃO. AUMENTO DE TEMPO DE VOO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que comunicou previamente a autora da alteração do voo. Defende a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62483437). Preparo regular (ID 62483439 a ID 62483450). Contrarrazões apresentadas (ID 62483458).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
6. A alteração do voo por motivos de alteração da malha aérea é considerada situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
7. No caso dos autos, além da alteração do voo para dia anterior ao contratado, houve a inclusão de conexão, o que aumentou sobremaneira o tempo de voo, ocasionando aumento de 6 horas em relação ao tempo do voo cancelado. Ressalte-se que a ciência da consumidora acerca da alteração não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor decorrente do descumprimento contratual, em especial porque, na maioria das vezes, não há outra opção ao passageiro senão aceitar a alteração, já que a aquisição de outra passagem em curto prazo é extremamente onerosa ao consumidor, além de não haver garantia da disponibilidade de voos na data e horário pretendidos.
8. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que devem esperar aqueles que fazem uso desse tipo de transporte. A alteração do voo com a inclusão de conexão e com aumento considerável do tempo total de voo ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
9. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.